Tribunal: TJDFT
Processo: 0778122-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Contrato. Obrigação. Inadimplemento. Exigir o cumprimento da obrigação. Faculdade do credor. Prazo prescricional decenal. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu a incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e extinguiu a ação de cobrança de obrigação contratual proposta pelo apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

III. Razões de decidir
3. A ação proposta com a finalidade de exigir o cumprimento de obrigação contratual consistente em ressarcimento de valores gastos com regularização de lote adquirido em loteamento irregular subsome-se à faculdade conferida ao credor no art. 475 do Código Civil em razão de inadimplemento contratual.
4. Aplica-se às pretensões decorrentes de inadimplemento contratual o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de exigir o cumprimento de obrigação em razão de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de dez (10) anos previsto no art. 205 do Código de Processo Civil”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205 e 206, § 5, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. para acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.5.2019; STJ, EREsp n. 1.280.825, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.6.2018.